Tribunal: TJMT
Processo: 1011358-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011358-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO:- JOSE ELISTON BATISTA DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1011358-64.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara da Comarca de Cuiabá, em Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, inverteu o ônus da prova e determinou a realização de perícia médica, cujo pagamento deverá ser feito pela ré.
A agravante alega que é responsabilidade da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I e II do CPC).
Aduz que o agravado não trouxe nenhum laudo pericial para comprovar que possui direito a indenização.
Diz que não é aplicável a redistribuição do ônus da prova neste caso, porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente.
Acrescenta que, sendo ele beneficiária da justiça gratuita, são aplicáveis as regras do art. 98 do CPC.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisão que, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, determinou a realização de perícia, devendo arcar com os respectivos honorários.
Em análise sumária não se vislumbra desacerto no decisum atacado, visto que, se a Seguradora, a quem compete a obrigação de pagamento, questiona o valor, é dela esse ônus.
Ademais, o agravado é beneficiário da justiça gratuita, fato que demonstra a diferença das condições técnica e econômica entre eles.
Portanto, em análise sumária, é possível a inversão do pagamento dos honorários periciais pela agravante se atendidas as exigências relativas à teoria da carga dinâmica da produção probatória, como no caso.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator